Tribunal: TJSP
Processo: 1050201-02.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BEM MÓVEL. ARREMATAÇÃO DE MOTOCICLETA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Sem razão. Alegação de apreensão do veículo por divergência na numeração do chassi. Informação expressa sobre o estado de conservação do bem ("no estado em que se encontra") e ser possível a necessidade

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BEM MÓVEL. ARREMATAÇÃO DE MOTOCICLETA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Sem razão. Alegação de apreensão do veículo por divergência na numeração do chassi. Informação expressa sobre o estado de conservação do bem ("no estado em que se encontra") e ser possível a necessidade de se regularizar o chassi. Ciência inequívoca do comprador acerca das condições da venda e da natureza do bem (veículo de sinistro). Preço de arrematação inferior ao valor de mercado que reflete os riscos assumidos. Responsabilidade. Inexistência de ato ilícito, falha no dever de informação ou abusividade. Arrematante que negligenciou o dever de cautela ao não promover a regularização. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.